Tribunal: TJSP
Processo: 2057284-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução - Decisão recorrida que rejeitou a alegação da agravante de excesso de execução, atinente ao erro de cálculo na adoção do IGPM como índice de correção monetária - Ausência de decisão definitiva a respeito do critério de atualização do débito - Questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado que é matéria de ordem pública, apreciável a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de execução - Decisão recorrida que rejeitou a alegação da agravante de excesso de execução, atinente ao erro de cálculo na adoção do IGPM como índice de correção monetária - Ausência de decisão definitiva a respeito do critério de atualização do débito - Questão relativa ao índice de correção monetária a ser aplicado que é matéria de ordem pública, apreciável a qualquer tempo e inclusive de ofício pelo Julgador - Contratos que embasam a execução que não estabelecem um índice para a correção do débito em caso de inadimplemento - Adoção, nessa hipótese, da Tabela Prática deste Tribunal para correção monetária da dívida - Recurso provido.